Tribunal: STF
Processo: HC 253186
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 933.009/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal), porque, 



    De acordo com a denúncia, os acusados invadiram a propriedade da vítima e a abordaram, desferindo-lhe disparos de arma de fogo que lhe causaram ferimentos e foram a causa de sua morte. Ato contínuo, os acusados ingressaram na residência da vítima e subtraíram as armas de fogo descritas acima, evadindo-se do local em seguida. Consta que logo após ter ouvido diversos disparos de arma de fogo, a testemunha protegida presenciou os acusados transportando diversas armas em um “carrinho de mão”, momento em que, ao serem indagados sobre o transporte das referidas armas, “ALEMÃO” disse: “Fritamos um e não custa assar você”. Após a fuga dos acusados, por volta das 8h00, Willian Roberto de Lima encontrou a vítima, seu genitor, ferido próximo a uma cerca do referido sítio, ocasião em que o levou ao Pronto Socorro, local em que a vítima faleceu em virtude de não ter resistido aos ferimentos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a condenação imposta ao agravante está fundamentada em todo o acervo probatório dos autos, em especial, a prova judicializada e não somente no reconhecimento pessoal. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial (artigo 155 do Código de Processo Penal) e à exigência de que o reconhecimento pessoal respeite rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 226 do mesmo diploma legal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] o Tribunal estadual afastou as alegações defensivas consignando que a condenação imposta ao paciente encontra suporte em todo o conjunto probatório dos autos, na prova judicializada, e não somente no reconhecimento pessoal do acusado. 



    Confira-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: 



    Impõe-se, inicialmente, afastar a preliminar de nulidade relativa ao ato de reconhecimento do réu EMERSON realizado em sede policial. 



    Anote-se que não há prejuízo presumido no fato de não se ter procedido nos exatos moldes do inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal, que preceitua que tal providência será observada, se possível, não se cuidando, pois, de aspecto indispensável para a legalidade da prova. 



    E pelo que se viu, no presente caso, é que, embora não tenham sido colocadas outras pessoas ao lado de acusado para efeito de reconhecimento, foram tomados todos os cuidados e cautelas necessários para a lisura do ato, com respeito aos direitos do réu e com possibilidade de intervenção da Defesa a qualquer tempo, não se verificando algum prejuízo, portanto, ao contraditório e à ampla defesa. De mais a mais, aquele ato policial foi corroborado por outros elementos de prova que indicaram, à saciedade, a responsabilidade criminal do apelante, de modo a tornar mera irregularidade a não observância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Acontece que as testemunhas reconheceram o réu nas fases extrajudicial e judicial e detalharam as circunstâncias que envolveram o crime. 



    A testemunha protegida, ouvida apenas na fase policial, disse que reside no local conhecido por “Jamaica”, no bairro Rocio, sendo que costumeiramente vai às margens de uma lagoa situada na Rodovia Ivo Zanella, km 60,8, Bairro Sorocabinha, em Iguape, onde costuma pescar, sendo certo que tal lagoa é próxima ao sítio do ofendido, seu conhecido. No dia 14 de maio de 2009, por volta das 6h00 e 6h30, salvo engano, avistou seu conhecido TIAGO, vulgo “Luizinho” ou “Kiko”, acompanhado de um indivíduo “alemão”, os quais rumaram para o sítio da vítima, sendo que o declarante não deu importância, vez que tinha conhecimento de que “Kiko” trabalhava para a vítima no sítio. 



    Alguns minutos depois, o declarante ouviu três disparos de arma de fogo e, achando ser a polícia, retirou-se do local, retornando para sua residência. Minutos depois, avistou “ALEMÃO” e “KIKO” passarem em frente à sua casa, sendo que “KIKO” empurrava um carrinho de mão, o qual continha várias espingardas envoltas em carpete de veículo de cor cinza, bem como cerca de três armas de pequeno calibre. Perguntou se queriam vender uma espingarda, oportunidade em que percebeu que “KIKO” estava muito nervoso e tremia bastante, tendo “ALEMÃO” dito “fritamos um e não custa assar você”. “KIKO” chamou “ALEMÃO” para saírem dali, tendo ambos rumado ao matagal nos fundos do “Jamaica”. Horas mais tarde, o declarante veio a saber que Virgílio havia sido assassinado no interior do próprio sítio, vítima de disparos de arma de fogo, tendo então, na data das declarações, procurado policiais de sua confiança, aos quais relatou os fatos [...]. 



    Por seu turno, a testemunha Willian, filho da vítima, narrou em juízo que TIAGO trabalhava no sítio da família e tinha acesso a casa. Em uma segunda feira antes dos fatos, autorizou TIAGO entrar na casa para pegar gasolina ou água, sendo que provavelmente ele entrou no cômodo onde ficavam as armas de seu pai. Na data dos fatos, logo de manhã foi até o sítio e avistou o seu pai acenando para que voltasse, como se estivesse assustado. Imediatamente deu ré e viu que seu pai tentou passar por baixo de um arame. Inicialmente não percebeu a lesão e o sangue porque ele estava com uma camisa vermelha. Colocou seu pai no carro para socorrê-lo, percebendo que havia lesão, pois seu braço ficou sujo de sangue. Somente no hospital que ficou sabendo do que efetivamente se tratava, ou seja, que seu pai tinha levado um tiro. Soube por relatos de parentes que TIAGO não entrou no sítio e ficou dando apoio aos agentes fora do local, sendo que estava com um celular na mão. Após um mês da ocorrência dos fatos, ficou sabendo que FERNANDO SABINO, vulgo “Bola”, e EMERSON haviam sido presos em Ilha Comprida/SP. Foi até a Delegacia de Iguape onde eles estavam presos e viu imagens feitas pela polícia em que FERNANDO admite ter feito disparo e que o roubo teria sido praticado por ele, EMERSON e TIAGO. Sabe que foram eles porque a testemunha protegida viu os três indivíduos poucos instantes depois do episódio, carregando um carrinho com objetos enrolados em um lençol. A referida testemunha chegou inclusive a brincar com eles de que se fosse espingarda ele compraria. Até esse momento a testemunha não sabia ainda o que havia acontecido. A testemunha relatou, nesse episódio do carrinho, que TIAGO tremia muito. Tempos depois, tal testemunha decidiu contar tudo para Rafael, seu tio [...]. Reconhece o réu como sendo a pessoa representada a fls. 296 e também por reconhecimento pessoal feito em audiência, através de procedimento próprio para tanto. É a mesma pessoa que foi reconhecida pela testemunha protegida. Ficou sabendo da participação de EMERSON através da polícia e da testemunha protegida. Não sabe qual era a ligação e grau de relacionamento de TIAGO e EMERSON. Em certa ocasião, o irmão de TIAGO chegou a comentar de que TIAGO estava andando com duas pessoas de apelidos “Bola e Alemão”. Somente depois ficou sabendo de que se tratava de FERNANDO e EMERSON. 



    Especificamente, no tocante ao reconhecimento pessoal, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti (DJe 18/12/2020), firmou a compreensão de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o procedimento, tornando-o imprestável para fundamentar eventual condenação, mesmo se confirmado posteriormente no curso da instrução criminal. 



    Todavia, a irregularidade no reconhecimento pessoal não conduzirá à nulidade da condenação se esta estiver lastreada em elementos de prova autônomos. 



    […]



    Como visto acima, a condenação do agravante não se amparou apenas em seu reconhecimento pessoal ou na prova extrajudicial. A imputação da autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em outras fontes de prova, em elementos informativos do inquérito e na prova judicializada, sobretudo o depoimento coeso da vítima e demais testemunhas do caso que apontam com extrema certeza ser o paciente o autor do crime em comento. 



    Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, destacando que “as testemunhas reconheceram o réu nas fases extrajudicial e judicial e detalharam as circunstâncias que envolveram o crime”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente